Tribunal: TJDFT
Processo: 0727990-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0727990-55.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: OSVALDO RABELO DE QUEIROZ PACIENTES: FERNANDO CHAVES ZELAYA ALBUQUERQUE E ANA QUELI ARAUJO ZELAYA ALBUQUERQUE RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FERNANDO CHAVES ZELAYA ALBUQUERQUE E ANA QUELI ARAUJO ZELAYA ALBUQUERQUE, sob a alegação de que os pacientes estariam sofrendo constrangimento ilegal emanado da Delegada de Polícia da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente e do d. magistrado da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, em razão de não franquearem o acesso ao inquérito policial, instaurado em razão da Ocorrência Policial no 2390/2020 e ao processo de no 0703385-91. Indeferido o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT, em relação à autoridade policial, e quanto à segunda autoridade apontada como coatora, o MM. Juiz da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, o pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa (ID 18375288). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se as informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator